Tribunal: STF
Processo: ARE 1553703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ASSÉDIO DE CRIANÇA COM O FIM DE PRATICAR ATO LIBIDINOSO. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 241-D DO ECA. RECONHECIMENTO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DASENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DOS OFENDIDOS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. RELEVÂNCIA DAPALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOCRIME DO ARTIGO 217-A PARA O DELITO DO ARTIGO 215-A, AMBOS DO CP. INVIABILIDADE. TEMA 1121 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONFIANÇA DAS CRIANÇAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS. VÍTIMA QUE NECESSITOU DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP APLICADA DE OFÍCIO. CRIME CONTINUADOESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. Considerando que foi aplicada para o delito tipificado no art. 241-DPrescrição pena privativa de liberdade em concreto de 1 (um) ano e 9 (nove) meses, com trânsito em julgado para a acusação, imprescindível acolher a alegação de incidência da prescrição da pretensão punitiva, pois transcorreu mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, inciso V; 110, § 1º; 117, incisos I e IV e § 2º; e 119 todos do Código Penal.



    2. Preliminar de nulidade da sentença por omissão rejeitada, uma vez que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados, desde que decida fundamentadamente.



    3. Os elementos probatórios constantes nos autos, produzidos na fase de inquérito e confirmados em juízo, demonstram, sem sombra de dúvidas, a autoria do apelante no crime de estupro de vulnerável, com destaque para os depoimentos das vítimas, os quais possuem especial importância em delitos de natureza sexual, especialmente por terem sido corroborados pelos das demais testemunhas.



    4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema nº 1121, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a prática de atos libidinosos em face de pessoa menor de 14 (quatorze) anos, com o intuito específico de satisfazer lascívia própria ou de terceiro, configura o crime de estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para a conduta prevista no art. 215-A do Código Penal.



    5. Culpabilidade corretamente valorada com fundamento no fato de o agente ter se valido da confiança que as crianças depositavam em sua pessoa, inclusive o chamando de "Vô", o que efetivamente configura conduta com maior reprovabilidade do que a inerente ao tipo.



    6. Circunstâncias do crime mantidas desfavoráveis com base em aspectos objetivos e subjetivos que extrapolam a conduta tipificada, diante do modus operandi empregado na prática do delito, o qual foi consumado emresidência na rua em que as vítimas moravam, o que as tornava menos alerta.



    7. As consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que, mesmo sendo previsível algum abalo emocional em vítimas de crimes de estupro, não se mostra natural o ofendido ter pesadelos com o réu, chegando ao ponto de precisar de acompanhamento psicológico.



    8. Diante do silêncio do legislador, não existe um critério a ser tido como absoluto para exasperação da pena-base, sendo bem aceito a adoção de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas previsto no preceito secundário como um critério de partida, com preponderância para a circunstância da culpabilidade, vindo a seguir as circunstâncias subjetivas e as objetivas.



    9. Tendo em vista que na data da sentença o apelante possuía mais de 70 (setenta) anos, foi reconhecida de ofício a incidência do art. 65, inciso I, do Código Penal, com a atenuação da pena em 1/6 (um sexto), resultando empena intermediária de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.



    10. Demonstrada a prática de dois crimes de estupro de vulnerável emcontinuidade delitiva específica, em que há pluralidade de condutas, pluralidade de crimes dolosos da mesma espécie, perpetrados com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes e em condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve ser reconhecido o crime continuado específico, nos termos do art. 71, caput e parágrafo único, do CP.



    11. Recurso conhecido e provido em parte para reconhecer a prescrição do crime tipificado no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente e redimensionar a pena do apelante pela prática dos crimes de estupro de vulnerável para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente